Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700820-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ROGERIO RABELO PEREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 43076467, verbis: “Por meio do presente recurso, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara de Cível de Brasília, que, em sede monitória, indeferiu os pedidos de gratuidade judiciária e o recolhimento das custas somente ao final do processo. Para tanto, a agravante sustenta que, por se tratar de massa falida, já se encontra em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir as custas processuais, fazendo jus à gratuidade de justiça, nos termos do que vem já decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o último balancete sintético, datado de 31/12/2021, demonstra que seu ativo circulante é menor que o seu passivo circulante. Afirma que que o STJ, em sede de conflito de competência (feito no 160.653/SP), proferiu decisão por meio da qual deferiu o benefício em favor da massa falida ora recorrente. Relaciona o direito em abono a sua tese, colacionando julgados que lhe favorecem, e, ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade ou alternativamente para que possa recolher as custas processuais apenas ao final do processo”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 24.02.2023, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator